Tribunal: STF
Processo: HC 256773
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 909.803/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ART. 33, § 1º, DA LEI N. 11.343/2006 (ADQUIRIR MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTE). NULIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental improvido (doc. 17).



    Ao final, busca-se:



    [...] conceder a liminar pleiteada e, ao final, ratificarem, em caráter definitivo, a concessão da liminar para ANULAR O PROCESSO ou ABSOLVER O PACIENTE DAS ACUSAÇÕES ou REVISAR A DOSIMETRIA DAS PENAS, como medida de Justiça (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    Primeiramente, o agravante não impugnou o fundamento da decisão no sentido de que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido (fl. 334).



    De rigor, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    No mesmo sentido:



    [...] A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    (AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021).



    Ademais, as razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, na linha de que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de writ de ofício e a consequente superação do óbice constatado, especialmente porque o Tribunal de origem afastou as supostas nulidades do processo com base em fundamentação idônea (fls. 256/258).



    Reafirmo que o mandado de busca e apreensão não se limitou aos aparelhos telefônicos, visto que a decisão ID 28050140 (na pág. 7) deferiu pedido do Ministério Público para apreensão de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso (fl. 257).



    No que se refere à dosimetria da pena, diferentemente do alegado pela defesa, que sustenta a ausência de motivos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, foram levados em conta os maus antecedentes, com condenações transitadas em julgado, além da expressiva quantidade de insumos apreendidos (10kg).



    Nego provimento ao agravo regimental (doc. 18, pp. 2-3).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, tal como registrado pelo STJ, a condenação ora impugnada transitou em julgado em 22/5/2022 (doc. 16). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator